Tribunal: TJES
Processo: 5012056-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012056-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

AGRAVADO: PAULO SERGIO PAIVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RENÚNCIA TÁCITA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Samarco Mineração S.A. e outra
contra decisão que, em sede de ação indenizatória por danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória está prescrita, analisando-se o prazo aplicável (trienal do Código Civil ou quinquenal do Código de Defesa do Consumidor) e a ocorrência de renúncia tácita à prescrição em razão de pagamentos administrativos realizados pelas empresas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pretensão de reparação de danos decorrentes do rompimento de barragem de rejeitos de mineração se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de acidente de consumo, enquadrando-se a vítima na figura do consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do mesmo diploma legal.

4)
A celebração de Termo de Acordo com o Ministério Público ("TC Prescrição") constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito dos atingidos, interrompendo o prazo prescricional, conforme o inciso VI do art. 202 do Código Civil.

5)
A realização de pagamentos às vítimas, mesmo após a consumação do prazo prescricional, configura ato incompatível com o interesse de arguir a prescrição, caracterizando renúncia tácita, nos termos do art. 191 do Código Civil.

6)
No caso, os pagamentos efetuados pelas agravantes até o ano de 2024, após o decurso do prazo trienal e do quinquenal, demonstram o reconhecimento da obrigação de reparar, o que afasta a alegação da prejudicial de mérito.

7)
O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso principal resta prejudicado em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, como o rompimento de barragem, em virtude da equiparação da vítima a consumidor (bystander), conforme o art. 17 do CDC.

2. A efetivação de pagamentos ao atingido, após o transcurso do prazo prescricional, traduz-se em renúncia tácita, por ser um ato incompatível com a alegação de prescrição, na forma do art. 191 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 191, 202, VI, e 206, § 3º, V; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.466471-0/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, j. 17/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e a ele negar provimento, julgando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Samarco Mineração S/A – em recuperação judicial e outra
insurgem-se contra a decisão saneadora que afastou a prejudicial de mérito de prescrição, arguida pelas rés, ora agravantes, na ação indenizatória originária.

A tese central das agravantes repousa sobre a aplicação estrita do prazo prescricional de três anos para a reparação civil, previsto no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil, contado a partir do evento danoso (05/11/2015) ou, quando muito, do marco interruptivo de 26/10/2018.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição trienal.

No caso, observa-se que o recorrido pleiteia o pagamento de lucros cessantes a partir de novembro de 2021, período posterior ao marco temporal estabelecido pelo Sistema Indenizatório Simplificado - NOVEL (ID 15149140).

Conforme a jurisprudência dominante, aplica-se o
prazo quinquenal
aos casos de ação indenizatória decorrente de rompimento de barragem de rejeitos de mineração, a teor dos artigos 17 e 27 do CDC:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIONAMENTO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM - EVACUAÇÃO DE MORADORES - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - ART. 17 DO CDC - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 27 DO CDC - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA ASSINATURA DE TERMO DE ACORDO COMPLEMENTAR - ART. 202, VI, DO CC - LEI 14.010/2020 - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - DECISÃO MANTIDA.

I - Configura-se a figura do consumidor por equiparação (bystander), prevista no art. 17 do CDC, o indivíduo atingido por risco anômalo de atividade empresarial que ensejou a evacuação compulsória, ainda que não tenha havido rompimento de barragem.

II -
Aplica-se, nesses casos, o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC para a pretensão indenizatória.

III - O Termo de Acordo Complementar (TAC), firmado com o Ministério Público, que reconhece genericamente direitos dos atingidos, constitui ato inequívoco de reconhecimento de direito, interrompendo a prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

IV - Ajuizada a ação dentro do prazo, computando-se a interrupção e a suspensão legal, não há que se falar em prescrição.

V - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.466471-0/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025)

Ademais, conforme consta na decisão agravada, os atos praticados pelas recorrentes são indicativos de
renúncia tácita à prescrição
:

“Sustenta a ré que, sendo o fato gerador (rompimento da barragem) ocorrido em 05/11/2015, e tendo a ação sido proposta apenas em 25/02/2025, operou-se a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Todavia, a própria contestação admite a existência do chamado "TC Prescrição" celebrado em 26/10/2018 com o Ministério Público, que interrompeu o prazo prescricional. Ainda que se considere tal data como novo marco inicial, o triênio expiraria apenas em 26/10/2021.

Embora a ação tenha sido ajuizada em 2025, diversos pagamentos foram realizados até 2024 (IDs 70170247 a 70170249), o que evidencia renovação sucessiva das obrigações e possível renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do CC. Adicionalmente, o direito de ação do autor refere-se a parcelas específicas de anos recentes (2021–2024), não abrangidas pela prescrição arguida.

Afasta-se, portanto, a prejudicial de prescrição”.

A esse respeito, o art. 191 do Código Civil dispõe:

Art. 191.
A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

De fato, o juízo de primeiro grau é categórico ao afirmar que diversos pagamentos foram realizados até 2024 (IDs 70170247 a 70170249), o que evidencia renovação sucessiva das obrigações e possível renúncia tácita à prescrição (ID 15149136).

A realização de pagamentos ao agravado, após o escoamento tanto do prazo trienal (2021) quanto do prazo quinquenal (2023), constitui ato manifestamente incompatível com a alegação de que a pretensão estaria extinta pelo tempo.

Ao efetuar tais pagamentos, as agravantes reconheceram a subsistência da obrigação de reparar, renunciando tacitamente ao direito de invocar a prescrição consumada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 15698480.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.